Tribunal: TCU
Processo: 004.697/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica/Farmácia Popular/Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 3116/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 176/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde em desfavor da empresa S.O.S. Farma Ltda., de Karla Fogaça da Silveira e de Letícia Pellin Garibaldi em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 14/3/2013 a 6/8/2015. Considerando que o Acórdão 954/2024-TCU-Plenário julgou irregulares as contas da empresa, de Karla Fogaça da Silveira e de Letícia Pellin Garibaldi, condenando-as ao pagamento de débito e aplicando multa à empresa, com base nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e no art. 57 da LO/TCU; considerando que a empresa S.O.S. Farma Ltda. foi extinta por liquidação voluntária em 18/5/2017, antes da decisão condenatória de 15/5/2024, sendo inaplicável a multa devido à sua natureza personalíssima, conforme o art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal; considerando que, em razão disso, a unidade técnica propõe a aplicação, por analogia, do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para tornar sem efeito a multa aplicada à empresa extinta; considerando que a citação da empresa ocorreu após sua extinção, em 2021, conforme apontado pelo MPTCU; considerando a jurisprudência deste Tribunal considera nulos os atos processuais decorrentes da citação de pessoa jurídica já extinta (Acórdãos 2752/2022 e 3491/2024, ambos da 1a Câmara); considerando a nulidade da citação de peça 71 e dos atos dela decorrentes, mantendo-se válidos os atos processuais e deliberações do Acórdão 954/2024 que não estejam vinculados à referida citação; considerando as razões expostas na instrução elaborada no âmbito da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos e o parecer exarado pelo MPTCU (peças 30-32); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma dos arts. 143, inciso I, alínea "b", e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em rever, de ofício, o Acórdão 954/2024-TCU-Plenário , sessão de 15/5/2024, Ata no 19/2024, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, para tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à empresa S.O.S. Farma Ltda. 1. Processo TC- Processo 004.697/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Karla Fogaca da Silveira (XXX.222.010-XX); Leticia Pellin Garibaldi (XXX.562.230-XX); S.o.s. Farma Ltda. (03.981.780/0001-96). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Eduardo Raug (30562/OAB-RS), representando Karla Fogaca da Silveira; Carlos Roberto Dau Peixoto (21383/OAB-RS), representando Leticia Pellin Garibaldi; Carlos Roberto Dau Peixoto (21383/OAB-RS), representando S.o.s. Farma Ltda.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.